Tribunal: CARF
Processo: 12269.000123/2008-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2006 a 31/12/2006
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. INFORMAÇÕES INEXATAS OU OMISSAS. TERMOS DA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Constitui descumprimento de obrigação acessória apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Nos termos do art. 32, inciso IV, § 5,°da Lei n° 8.212 /91, a empresa é obrigada também a "declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS.
AUTO DE INFRAÇÃO - RELEVAÇÃO DA MULTA - NÃO CUMPRIMENTO DE REQUISITOS - IMPOSSIBILIDADE.
Para fazer jus à relevação da multa prevista no § 1o do art. 291 do RPS, o autuado deverá cumprir, cumulativamente, os requisitos dispostos na legislação.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. MULTAS. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF N.o 119.
Nos termos da Súmula CARF n.o 119, para as multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. MOTIVAÇÃO. INDEFERIMENTO.
A motivação para a diligência requerida deve estar centrada na impossibilidade de o sujeito passivo possuir ou reunir as provas para as comprovações requeridas, o que não se nota no caso em concreto.
Deve ser indeferido requerimento de diligência ou perícia quando os documentos integrantes dos autos revelam-se suficientes para formação de convicção e consequente julgamento do feito.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12269.000123/2008-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.267 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA- CEEE-D
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2006 a 31/12/2006
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
GFIP.
INFORMAÇÕES
INEXATAS
OU
OMISSAS. TERMOS DA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Constitui descumprimento de obrigação acessória apresentar GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Nos termos do art. 32, inciso IV, § 5,°da Lei n° 8.212 /91, a empresa é obrigada
também a "declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho
Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na forma, prazo e
condições estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores,
base de cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras
informações de interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS.
AUTO DE INFRAÇÃO - RELEVAÇÃO DA MULTA - NÃO CUMPRIMENTO
DE REQUISITOS - IMPOSSIBILIDADE.
Para fazer jus à relevação da multa prevista no § 1o do art. 291 do RPS, o autuado
deverá cumprir, cumulativamente, os requisitos dispostos na legislação.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
MULTAS.
ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF N.o 119.
Nos termos da Súmula CARF n.o 119, para as multas por descumprimento de
obrigação principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de
declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a
fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008,
convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida
mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das
obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a
multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. MOTIVAÇÃO. INDEFERIMENTO.
A motivação para a diligência requerida deve estar centrada na impossibilidade de
o sujeito passivo possuir ou reunir as provas para as comprovações requeridas, o
que não se nota no caso em concreto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12269.000123/2008-44
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.267 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.000123/2008-44

Deve ser indeferido requerimento de diligência ou perícia quando os documentos
integrantes dos autos revelam-se suficientes para formação de convicção e
consequente julgamento do feito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da matéria preclusa. Na parte conhecida, por maioria
de votos, acordam em dar parcial provimento ao recurso para aplicar o disposto na súmula
CARF n.o 119. Vencido o conselheiro Wesley Rocha (relator), que deu provimento integral ao
recurso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Paulo Cesar Macedo Pessoa.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha – Relator
(documento assinado digitalmente)
Paulo Cesar Macedo Pessoa- Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira Passos
da Costa Develly Montez (suplente convocado(a)), Letícia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri
Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo CIA ESTADUAL DE GERAÇÃO
E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – CEEE-D., contra Acórdão de Julgamento que
julgou improcedente a impugnação.
O auto de Infração, por descumprimento de obrigação acessória, ocorreu porque
empresa deixou de informar em GFIP os fatos geradores correspondentes às contribuições
previdenciárias de parte dos rendimentos de seu empregados, infringindo ao dispositivo previsto
no art. 32, inciso IV, § 5,°da Lei n° 8.212 /91, combinado com art. 225, inc. IV e §4°, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999.
Diante do Acórdão de julgamento de primeira instância (e-fl. 202 e seguintes), a
recorrente interpõe Recurso Voluntário (e-fls. 217 e seguintes), alegando o seguinte:
i)
Pede relevação da multa, em razão de ter sanado as faltas identificada pela
fiscalização;
ii)
Pede aplicação da multa mais benéfica;
iii)
Aduz que há erro material na base de cálculo, apontando que 10
funcionários teriam tido cálculos equivocados na apuração, existindo diferenças no lançamento
fiscal;
iv)
Pede que seja considerado os documentos juntados ao processo como
prova, em razão de indeferimento da perícia de primeira instância.
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.267 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.000123/2008-44

Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA E PEDIDO DE
RELEVAÇÃO DE MULTA
Trata-se de autuação por infringência ao disposto no art. 32, inciso IV, e parágrafo
51 da Lei 8.212/91, acrescido pela Lei 9.528, de 10/12/1997, c/c o art. 225, inciso IV, § 4°, do
Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99 em razão da
apresentação pela empresa de Guias de Recolhimento de FGTS e Informações a Previdência
Social (GFIP) com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
Conforme se constata da legislação em vigor, é dever da contribuinte de elaborar
ou apresentou GFIP com dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias. Na sua falta, incorre a recorrente em infringência ao disposto no artigo 32 , IV ,
§5, o da Lei n° 8.212 /91, combinado com art. 225, inc. IV e §4°, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999, in verbis:
"Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos por
esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da
contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do Conselho Curador
do FGTS;
§ 5° A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos
geradores sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no parágrafo
anterior. (Parágrafo acrescentado pela Lei n° 9.528, de 10.12.97)
( )"
RPS
"Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(ml
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio
da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos geradores de
contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele Instituto;
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.267 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.000123/2008-44

§ 4° O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
são de inteira responsabilidade da empresa.
A Lei, que é taxativa, não permite mera liberalidade de não aplicar a pena para os
casos dos autos, sendo, portanto, devida a aplicação da multa pelo descobrimento da obrigação
acessória, constituindo infração aos dispositivos já citados.
Por outro lado, a empresa alega que corrigiu em parte a falta ao retificar as GFIP
do período da autuação e que possui os demais requisitos necessários para a relevação da multa,
nos termos do art. 291, § 1°, do Decreto no 3.048/99, vigente na época.
A multa será - relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do
prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator primário e
não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante
Segundo a recorrente a falta de informação em GFIP da competência 13/2006
exigida para os segurados empregados da Folha de Pagamento teria sido sanada, mas que a
correção se deu no CPNJ da matriz.
A decisão de primeira instância não acolheu o pedido porque não localizou nos
autos GFIP's de algumas filiais, quais sejam: 08.467.11510061-33; 08.467.115/0063-03;
08.467.115/0064-86;
08.467.115/0069-90;
08.467.115/0071-05;
08.467.115/0072-96;
08.467.115/0074-58;08.467.115/0075-39;
08.467.115/0088-53;
08.467.115/0090-78;
08.467.115/0091-59;
08.467.115/0098-25;
08.467.115/0099-06;
08.467.115/0101-65;
8.467.115/0102-46 e 08.467.115/0105-99.
Em suas alegações a recorrente argumenta que não foi possível realizar a correção
no CPNJ das filiais por impossibilidade fática, senão vejamos:
“Contextualizando a explicação, esclarecemos que no ano de 2006 houve cisão
parcial da Companhia Estadual de Energia Elétrica, com a instauração de um novo modelo
societário, o qual compreendeu a criação de uma empresa holaing denomine Companhia
Estadual de Energia Elétrica Participações — CEEE - Par, com duas controladas: a Companhia
Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica — CEEE - GT e a Companhia Estadual
de Distribuição de Energia Elétrica — CEEE — D. Nesse contexto, os CNPJ's das filiais da
CEEE-D foram sendo criados e constituídos perante os órgãos Estaduais e Federais ao longo dos
meses de Dezembro/2006 e Janeiro/2007, obrigando, assim, que a Empresa recolhesse e
informasse o 13 0 salário de determinados funcionários no CNPJ matriz.
Em julho de 2007, quando a Fiscalização do INSS solicitou os arquivos com os
pagamentos da Folha, para aquele período, os funcionários já estavam alocados no CNPJ da
filial, a que pertenciam, gerando a divergência contida no demonstrativo do cálculo da multa,
anexado ao Auto de Infração.
Tomamos como exemplo o caso dos funcionários AUGUSTO CALLAI
PELLEGRINI e VICTOR HUGO DO CANTO CARGIA, que foram informados no CNPJ
08.467.115/0001-00 na competência 13/2006, pois o CNPJ da filial do órgão de lotação deles
não havia. sido criado ainda.
Em julho de 2007, quando a Empresa gerou os arquivos para a Fiscalização, eles
já estavam alocados no CNPJ da filial do órgão de lotação deles, ou seja, o 08.467.115/0061-33.
Aconteceu que o sistema comparou o arquivo da Folha gerado em julho de 2007 e não achou
CNP] correspondente em 1312006.
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.267 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.000123/2008-44

Entretanto essa informação não pode ser retificada, transferindo os funcionários
para o CNPJ correto, ou seja, o 08.467.11510061-33, tendo em vista que geraria divergência,
pois os pagamentos de GPS foram no CNPJ matriz, 08.467.115/0001-00.
Em assim sendo, reiteramos que a ausência de informação na GFIP do 13 0/2006
foi sanada, com exceção das filiais de CNPJ's 08.467.115/0061-33, 08.467.115/0063-03,
08.467.115/0064-86,
08.467.115/0069-90,
08.467.115/0071-05,
08.467.115/0072-96,
08.467.115/0074-58,
08.467.115/0075-39,
08.467.115/0088-53,
08.467.115/0090-78,
08.467.115/0091-59,
08.467.115/0098-25,
08.467.115/0099-06,
08.467.115/0101-65,
08.467.115/0102-46 e 08.467.115/0105-99, pela impossibilidade de retificá-las, visto que os
pagamentos de GPS foram realizados no CNPJ matriz, 08.467.115/0001-00 (conforme
documentação em anexo)”.
De fato, nas e-fls. 302 e seguintes constam as informações de correções referente
às declarações em GFIP à previdência, datado no dia 22.02.2008, no CPNJ da matriz
08.467.115/0001-00. Também por amostragem consta o nome do empregado AUGUSTO
CALLAI PELLEGRI (e-fl. 302) e VICTOR HUGO DO CANTO Garcia (e-fl. 315).
A operação teria impedido a correção no CPNJ das filiais que teriam sido
realizados ao longo da criação das próprias filiais, no período de dezembro de 2006 a julho de
2007.
Na e-fl. 226, referente ao estatuto da empresa consta de fato que o contrato social
foi consolidado em novembro de 2006, e o art. 4o diz que o prazo de duração da Companhia é
indeterminado, iniciando suas atividades em 01 de dezembro de 2006.
Assim, procede as alegações da empresa, no sentido de que os CNPJs constatados
pela decisão de primeira instância teriam sido criados nos meses subsequentes, e assim não
haveria como fazer as correções de GFIPs nos CNPJs das filiais, em razão de que os funcionários
constavam no CNPJ Matriz, e a correção se deu em 22.02.2008, sendo que o prazo da
impugnação findou em 03.03.2008. Portanto, dentro do prazo legal para a retificação. Ainda, em
consulta de um dos CPNJs das filiais (n.o 08.467.115/0061-33) no sítio da Receita Federal do
Brasil, a empresa filial teria adquirido o seu cadastro na Receita em 21/12/2006, indicado a boa-
fé das alegações da recorrente.
Sendo a recorrente primária, e que não incorreu em circunstância agravante;
formulou pedido no prazo de e, nesse mesmo prazo, comprovou ter corrigido a falta que deu
ensejo à autuação, a multa deve ser relevada.
DO ERRO DA BASE DE CÁLCULO
A recorrente aduz que ocorreu equívoco no CNPJ 08.467.115/0105-99, uma vez
que o valor lançado foi exacerbadamente aumentado, motivo pelo qual não concorda com o valor
lançado na planilha, no campo Contribuição do Segurado, no valor de 451.449,83 para os 10
funcionários.
Ocorre que a matéria não foi impugnada pela contribuinte, conforme se constata
da sua defesa de primeira instância, não tendo por consequência lógica, manifestação da decisão
de primeira instância sobre o possível erro na base de cálculo.
Portanto, restou precluso o direito da recorrente de impugnar especificamente
matéria que entendia devida.
DA APLICAÇÃO DA MULTA MAIS BENÉFICA.
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.267 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.000123/2008-44

Em sessão no colegiado restei vencido na matéria de mérito trazia pela recorrente.
Portanto, ao analisar a aplicação da multa mais benéfico, passo a decidir, matéria essa
acompanhada a unanimidade pela Turma
Pede a recorrente que seja aplicada a multa mais benéfica ao caso concreto, em
razão das alterações trazidas pela trazidas pela Lei n 0 11.941/2009. A decisão de primeira
instância alertou que as comparações da multa mais benéfica seriam realizadas a partir da
execução das decisões ao crédito fiscal no momento do desfecho do PAF. A autuação se deu
antes do período da nova Lei.
Assim, aplico a nova Súmula CARF determina n.o 119, assim dispõe:
"No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas
em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória
n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida
mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%,
prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996".
Com isso, o novo mandamento põe fim à discussão da aplicação da multa com
retroatividade benigna, sendo, portanto, aplicada ao presente caso.
DA APRESENTAÇÃO DE PROVAS E PERÍCIA.
Por fim, quanto ao tópico do pedido de perícia entendo que a recorrente apenas
solicitou o pedido em sede de primeira instância que restou indeferido, e não reiteirou em sede
de segunda instância, pedindo apenas que fosse acolhido os documentos juntados em seu
recurso. Assim, entendo que não há pedido expresso de diligência ao presente caso.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para DAR-LHE
PROVIMENTO para aplicar a relevação da multa, bem como também no tema da multa mais
benéfica aplicar a Súmula CARF n.o 119.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator
Voto Vencedor
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Redator.
Divirjo do Relator apenas em relação ao pedido de revelação da penalidade por
descumprimento de obrigação acessória, em vista de não ter havido a correção integral das faltas,
conforme assentado na decisão de pisto, cujos fundamentos, que adoto como razões de decidir,
seguem transcritos:
À época da lavratura, a legislação previdenciária previa a relevação da multa aplicada
em autos de infração, desde que preenchidos de forma cumulativa os requisitos do § 1°
do art. 291 do RPS, na redação dada pelo Decreto n° 6.032/2007, dentre os quais exige-
se a correção da falta no prazo de impugnação.
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.267 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.000123/2008-44

O presente Auto de Infração foi lavrado em 31/01/2008, portanto, na vigência da
Instrução Normativa SRP n° 03 de 14/07/2005, publicada no D.O.0 de 15/07/2005, que
em relação à infração em tela, dispunha no seu art. 647 que cada competência em que
seja constatado o descumprimento da obrigação, independentemente do número de
documentos não entregues, é considerada como uma ocorrência e, ainda, o disposto no
seu parágrafo único, de que a GFIP deve ser considerada como um documento único,
independentemente da quantidade de documentos entregues, ainda que se refiram a
estabelecimentos distintos. Em assim sendo, concluo que a impugnante não corrigiu a
falta no prazo de impugnação, haja vista não ter sanado a falta em relação a todos os
estabelecimentos. Portanto, não preenche os requisitos necessários para a relevação da
penalidade.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO para aplicar o disposto na súmula CARF n.o 119.
Paulo César Macedo Pessoa - Redator

Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital